Tribunal: STF
Processo: RE 1183181
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Cumulação de cargos da área da saúde. Incompatibilidade de horários declarada pelo acórdão recorrido. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão monocrática. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.